Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712438-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES EMBARGANTE: L. B. F. APELADO: L. B. F. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES EMBARGADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O A parte apelada (autora) formula pedido de tutela de urgência, alegando a descontinuidade do plano de saúde. Nada a prover quanto ao pedido. Observa-se que a possível descontinuidade do plano de saúde é matéria alheia aos autos, não podendo ser tratada nesse momento, sob pena de ferir os princípios da congruência e do duplo grau de jurisdição. Em face da nova situação jurídica, faz-se necessário o manejo do instrumento jurídico adequado. Aguarda-se o julgamento dos embargos de declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2022 15:41:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador